Tribunal: TJDFT
Processo: 0706318-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. SERVIDOR CIVIL. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora pleiteou o recebimento de diferença do pagamento de licença - prêmio não usufruída, quando de sua aposentadoria, cujo pedido foi julgado procedente.
2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. A parte autora arguiu que no cálculo deveriam ter sido computadas as seguintes rubricas: “auxílio alimentação” e “auxílio saúde”. O Distrito Federal, por sua vez, alega que os períodos de licença- prêmio adquiridos e não gozados deverão ser convertidos em pecúnia, nos termos do art. 142 da LC 840/2011. A Lei Complementar 769/2008, em seu artigo 62, prevê que o auxílio alimentação, o auxílio saúde e outras parcelas de caráter indenizatório não são consideradas para fins de remuneração de contribuição. Ainda, as referidas parcelas são vantagens vinculadas ao exercício das funções (pro labore faciendo), isto é, não são permanentes, razão pela qual não pode compor o referido cálculo.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
5. Portanto, não tendo sido contemplado no cálculo da conversão das licenças-prêmio não usufruídas pela autora/recorrida em pecúnia,as parcelas percebidas a título auxílio-alimentação e auxílio saúde, correta a r. sentença que reconheceu o direito da autora à incorporação das referidas quantias, na base de cálculo, por se tratar de vantagens pecuniárias permanentes. Consequentemente, mostra-se devido o pagamento da diferença não adimplida à época da concessão da aposentadoria, no montante indicado pela recorrida, ante a ausência de impugnação específica pelo recorrente.
6. Outro não é o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSãO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A lide se refere à pretensão da parte autora de obter, na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde. 2. Inicialmente, vale ressaltar que não se discute, nos presentes autos, o direito ou não de a parte autora receber a licença-prêmio em pecúnia, pois esta já foi concedida administrativamente. A controvérsia cinge-se na base de cálculo da indenização. 3. O abono de permanência consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme art. 40, §19, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio. Nesse sentido, já se manifestou o STJ: REsp 1640841/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, Partes: Norton Mattos Gianuca versus Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 4. Em outra ocasião, quando do julgamento de recurso ajuizado pelo Distrito Federal em caso similar ao da presente lide, o STJ firmou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde também compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018, Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa. 5. Outro não é o entendimento desta Turma, que já se manifestou sobre o assunto: Acórdão n.1166608, 07399693420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Raissa Xavier Rocha Carneiro versus Distrito Federal. 6. Deste modo, verifico que os precedentes do TJDFT mencionados no recurso inominado, além de em sua maioria fazerem referência a verbas indenizatórias distintas (tal como o adicional de insalubridade, que possui evidente caráter transitório), foram superados pela mais recente jurisprudência do STJ, razão pela qual merece a sentença ser mantida em seus exatos termos. 7. Recurso CONHECIDO e Não PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1229856, 07073138720198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
8. Sem custas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% do valor da condenação.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.